Tribunal: TJBA
Processo: 8030636-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030636-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON PINTO SILVA

Advogado(s)
:
SALOMAO VILAS BOAS FRANCA, MARVIN VIANA DA SILVA, JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES, CARLA PASSOS MELHADO, FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, MURILO MACHADO BARRETO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar em ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, com fundamento na comprovação da mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar, especialmente quanto à comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece como requisito para concessão de liminar em ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, conforme o § 2º, do art. 2º, do mesmo diploma.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 1132, reconhece que basta o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

5. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, tendo sido devolvida com a anotação
“desconhecido”
. A ausência de recebimento não afasta a validade do ato, por decorrer de fato imputável ao devedor, que tem o dever de manter seu endereço atualizado.

6. Assim, restando caracterizada a mora, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial for enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja confirmação de recebimento.
2. A ausência de entrega da notificação por motivo imputável ao devedor não invalida o ato nem impede o deferimento da medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, arts. 1.015, I, 1.016 e 1.017; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023.

STJ, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2019.

TJCE, AC nº 0218406-40.2023.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara Direito Privado, j. 23.08.2023.

TJMT, AI nº 1009246-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2023.

TJMT, AI nº 1020827-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8030636-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMERSON PINTO SILVA
e como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator